Tribunal: TJMT
Processo: 1030623-76.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030623-76.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO GARCIA QUIJADA - CPF: 170.383.028-84 (ADVOGADO), L.O.MASSINATORI REPRESENTACOES COMERCIAIS - CNPJ: 13.304.888/0001-06 (EMBARGANTE), ALCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 039.319.351-91 (EMBARGADO), ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, no qual se discutia a ilegitimidade da parte executada em cumprimento de sentença. Embargante apontou omissão e contradição quanto à formação da coisa julgada, à validade da citação por edital e à aplicação dos arts. 525, § 1o, II, e 803, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. (i) Existência ou não de omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à apreciação da ilegitimidade passiva da parte executada.

(ii) Possibilidade de rediscussão da legitimidade da parte após o trânsito em julgado, em razão da citação por edital e da revelia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as alegações da embargante, reconhecendo que a legitimidade foi decidida na ação de conhecimento.

4. Os dispositivos legais citados (arts. 525, § 1o, II, e 803, I, do CPC) não autorizam rediscussão de questão decidida por título judicial transitado em julgado.

5. A invocação de princípios constitucionais não autoriza a desconstituição da coisa julgada nem configura omissão no acórdão.

6. Embargos utilizados com o objetivo de rediscutir mérito da decisão, finalidade incompatível com os limites do art. 1.022 do CPC.

7. Inexistência de má-fé ou intuito protelatório. Inviável a imposição de multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A ilegitimidade da parte executada não pode ser reavaliada em sede de cumprimento de sentença quando já definida na ação de conhecimento. 2. A citação por edital, seguida de revelia, não impede a formação válida da coisa julgada. 3. É incabível a oposição de embargos de declaração com finalidade de rediscutir matéria já decidida, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 525, § 1o, II, 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, EDcl no AI no 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por L.O. Massinatori Representações Comerciais ME em face do acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento.

A embargante alega a existência de omissão e contradição no julgado. Sustenta que a questão da ilegitimidade passiva não teria sido efetivamente apreciada na ação de conhecimento, em virtude de sua citação por edital e revelia, razão pela qual não haveria coisa julgada sobre o tema. Afirma que o acórdão embargado não teria enfrentado os dispositivos dos arts. 525, §1o, II, e 803, I, do CPC, que autorizam a arguição de matérias de ordem pública em sede de cumprimento de sentença, tampouco os princípios do devido processo legal e da segurança jurídica, o que configuraria omissão relevante para fins de prequestionamento.

Em contrarrazões, o embargado defende a ausência de vícios integrativos, argumentando que o acórdão apreciou de forma clara e suficiente todas as matérias debatidas, reconhecendo expressamente a legitimidade da executada à luz do título executivo judicial formado em ação transitada em julgado. Assevera que os embargos visam apenas rediscutir matéria decidida, o que é incabível, e requer a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, em razão do caráter protelatório do recurso (ID 324420856).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A leitura do acórdão embargado revela que todas as matérias suscitadas foram devidamente apreciadas de forma clara e fundamentada. A Câmara examinou a controvérsia sob o enfoque da legitimidade passiva, reconhecendo que a questão foi expressamente enfrentada na ação de conhecimento e que o título executivo judicial transitou em julgado, razão pela qual não é possível rediscutir o tema em sede de cumprimento de sentença.

Não há omissão quanto à alegação de ilegitimidade da embargante. O voto foi preciso ao consignar que “
é certo que a impugnação ao cumprimento de sentença comporta, nos termos do artigo 525, § 1o, II, do Código de Processo Civil, a alegação de ilegitimidade de parte. Todavia, tal previsão restringe-se a hipóteses em que a execução é manejada contra pessoa distinta daquela indicada no título judicial, ou em que há vício formal na formação do título. Não se presta, contudo, para reabrir debate acerca da legitimidade que já foi objeto da ação de conhecimento, uma vez que a sentença que formou o título executivo judicial expressamente reconheceu a responsabilidade da agravante
” (id 3424420856). Constatou-se que a embargante foi regularmente citada, ainda que por edital, e que a revelia operada na fase de conhecimento não impede a formação da coisa julgada sobre sua responsabilidade, inexistindo qualquer nulidade a ser sanada nesta fase processual.

Tampouco procede a alegação de contradição. O acórdão é coerente ao afirmar que eventual discordância quanto à legitimidade deveria ter sido arguida em momento oportuno no processo de conhecimento e, diante do trânsito em julgado, somente poderia ser revista por meio de ação rescisória, nos termos do artigo 966 do CPC.

Igualmente, não se verifica omissão quanto à invocação dos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. O colegiado apreciou a questão à luz desses valores, concluindo que a revelia regularmente decretada não caracteriza ofensa a garantias processuais, mas consequência da inércia da parte, não sendo possível invocar tais princípios para desconstituir decisão transitada em julgado.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025